Tribunal: TJES
Processo: 0028020-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028020-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVEN FELIPE SANTIAGO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
E
PO
RTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.
D
EDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição.

2. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo, assim como os demais delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, são de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

4. Evidenciado que o réu se dedica a atividades criminosas, notoriamente ao tráfico de drogas, inviável a incidência da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0028020-91.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVEN FELIPE SANTIAGO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KELVEN FELIPE SANTIAGO PEREIRA
, contra a sentença de fls. 75/78, proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas, majorado em razão de ter sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, e, por envolver adolescentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06), como também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 123/126-v), a defesa requer a absolvição dos delitos, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2019, em uma escadaria, próximo à escola Carlos Lindemberg, na rua Porto Seguro, Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra/ES, o apelante, em conjunto com outros 02 (dois) adolescentes, foram apreendidos com 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, que tinham em depósito para o tráfico.

Além disso, o recorrente portava, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com número de série raspado e abastecido com cinco munições.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes, são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão de (fls. 20/21 do IP em apenso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22 do IP em apenso), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 23/24 do IP em apenso), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 13/17), Laudo de Exame Químico (fls. 68/69), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares Rafael Alencar Matos Gomes e Raphael Mendes de Mattos Mota, que atuaram nos fatos, os quais, na fase investigatória (fls. 06/08 do IP em apenso) e na fase judicial (fls. 79/80), foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Já o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, conforme se vê à fl. 82, aduzindo que estava passando pelo local, acompanhado dos dois adolescentes, momento em que os policiais chegaram. Alegou, também, que os agentes teriam forjado o material ilícito apreendido.

Todavia, com a devida vênia, a versão trazida não foi corroborada pelos demais elementos probatórios, mostrando-se totalmente isolada.

No caso, os policiais militares, ouvidos em Juízo, foram categóricos ao afirmar que, durante a campana, observaram o Kelven indo ao terreno buscar drogas, bem como puderam ver este portando a arma de fogo, sendo que, quando se aproximaram dele e dos comparsas, o apelante tentou dispensar a arma.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

No que diz respeito ao delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, de revelo pontuar que, assim como os demais delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, é de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exigem a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelos próprios tipos penais, sendo suficiente a simples posse ou o simples porte do artefato/acessório, e a demonstração de que eles eram eficientes no momento dos fatos.

Ademais, realizada perícia técnica, foi comprovada a eficiência da arma de fogo e munições para ferir a integridade física de
outrem
(fls. 13/17).

Por fim, não vejo como possível o reconhecimento do privilégio (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Apesar da primariedade do réu, na espécie, além dele ter sido flagrado, em via pública, na posse significativa quantidade de entorpecentes variados, todos customizados para pronta comercialização, outras circunstâncias concorrem para a negativa do benefício, certo de que, a sua prisão, se deu na companhia de outros dois elementos, e em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, segundo os policiais, oportunidade em que também houve a apreensão de um revólver calibre .38, devidamente municiado.

Todas essas situações denotam, no seu conjunto, suficiente noção de reiteração e profissionalismo, a manifestar dedicação à atividade criminosa.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
de nº 677.132/SP, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 14 de setembro de 2021.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)